Tribunal: STF
Processo: Rcl 42878
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Daniel Zaghloul Georges Nahme Junior contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Casa Branca/SP, que teria violado “paradigmas [do] Supremo Tribunal Federal atrelados as leis nº 8072 de 25 e Julho de 1990, e, Lei 7.960 de 21 de Dezembro de 1980”.
    O reclamante alega que “foi denunciado tão somente pela prática delituosa estampada no artigo 35 da Lei 11.343/2006, suportou 60 (sessenta) dias de prisão temporária, e, agora encontrase [sic] encarcerado cautelarmente por força de decreto de prisão preventiva” (pág. 2 do documento eletrônico 1)
    Requer, assim, a procedência da reclamação para que seja revogada a prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação não merece prosperar. 
    Isso porque, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil, é cabível reclamação ao Supremo Tribunal Federal para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade das decisões do Tribunal; (iii) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
    Na espécie, o reclamante não aponta qual decisão do STF não estaria sendo cumprida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Casa Branca/SP. Também não logra êxito em demonstrar a súmula vinculante ou decisão em controle concentrado que não está sendo observada pela autoridade reclamada.
    A análise da reclamação demanda um “’balançar de olhos’ entre objeto e parâmetro da reclamação” (Rcl 4.374, Rel. Min. Gilmar Mendes). Assim, o paradigma supostamente violado precisa ser expressamente elencado e demonstrada a estrita aderência entre do ato reclamado com o paradigma apontado, não se admitindo alegações genéricas. Vejamos:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. TELECOMUNICAÇÕES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”(Rcl 38747-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado - ADPF Nº 130 - e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. As razões recursais do agravo interno apenas repetem os argumentos já afastados na decisão agravada, a demonstrar a ausência de aptidão para infirmar a decisão monocrática. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se unânime a votação”.(Rcl 16.329-ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber).
    Quanto ao pleito de aplicação da decisão proferida na Rcl 41.387-ED, de minha relatoria, verifico que o pedido de extensão formulado pelo reclamante naqueles autos foi indeferido, pois não atendia ao requisito do art. 580 do Código de Processo Penal. 
    Registro, por fim, que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal (Rcl 39.660-AgR, de minha relatoria).
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator